Tribunal: TJSP
Processo: 0009331-21.2008.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Saldo remanescente – Inexistência - Laudo pericial – Ausência de impugnação técnica específica – Sentença de procedência reformada em parte somente para reduzir a verba honorária sucumbencial, de resto mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 RITJSP –– Remessa Necessária parcialmente provida e Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000677241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009331-21.2008.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado CAMPARI DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Luis Henrique
da Costa Pires, deram provimento em parte à Remessa Necessária e negaram
provimento à Apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0009331-21.2008.8.26.0068 - Barueri
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária no 0009331-21.2008.8.26.0068 Físico
Comarca de origem: Barueri Vara de Fazenda Pública
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado/Recorrido: CAMPARI DO BRASIL LTDA.
Voto no 21.999
APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
Saldo remanescente

Inexistência - Laudo pericial
Ausência de impugnação
técnica específica Sentença de procedência reformada em
parte somente para reduzir a verba honorária sucumbencial, de
resto mantida por seus próprios fundamentos
Art. 252
RITJSP
Remessa Necessária parcialmente provida e
Apelação desprovida.
Trata-se de Apelação interposta pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO em face de CAMPARI DO BRASIL LTDA., impugnando a r. sentença de
fls. 427/429, a qual julgou procedentes os Embargos à Execução.
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ajuizou Execução Fiscal em face da
CAMPARI DO BRASIL LTDA., na qual exige a satisfação do crédito de R$
454.393,66, conforme valores datados de 15/12/1995, originados de crédito de
ICMS relativos aos meses de 11/90, 03/91, 04/91, 05/91 e 06/91.
A Apelada ofereceu Embargos à Execução (fls. 02/12), alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0009331-21.2008.8.26.0068 - Barueri
síntese, que a parcela do crédito tributário correspondente ao valor nominal
estava extinta em razão de depósito integral feito nos autos de Mandado de
Segurança por ela impetrado, tendo assim havido a suspensão da exigibilidade da
parcela relativa à correção monetária. Alega, ainda, que houve a conversão em
renda dos depósitos efetuados, implicando a satisfação integral da obrigação
tributária. Por fim, aponta equívocos no cálculo apresentado pela Fazenda.
A Embargada ofereceu impugnação (fls. 285/291).
Foi produzida prova pericial (fls. 370/392).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou procedentes os Embargos (fls.
427/429).
Insatisfeita, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL interpôs Apelação (fls.
437/441), na qual pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que foi
reconhecida administrativamente a integralidade do depósito referente aos meses
04/91 e 05/91. Contudo, afirma que o crédito relativo aos demais meses não
estava com sua exigibilidade suspensa, dada a não integralidade do depósito.
Defende, por fim, a correção dos cálculos apresentados.
O recurso foi devidamente respondido (fls. 447/452).
É o relatório.
Considero interposto o recurso oficial, nos termos do art. 496, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Consta dos autos que a Apelada opôs Embargos à Execução Fiscal alegando
ter feito o depósito integral dos valores discutidos em outra ação, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0009331-21.2008.8.26.0068 - Barueri
posterior conversão em renda e consequente satisfação da obrigação tributária.
A r. sentença julgou procedentes os embargos, uma vez que a prova pericial
produzida nos autos atestou que “os valores recolhidos e depositados em juízo
foram suficientes para a quitação total do débito tributário cobrado na execução
embargada” (fls. 427/429).
Deve ser a r. sentença mantida por seus próprios fundamentos, ora
ratificados em sede recursal, por mostrar-se suficientemente motivada, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Ressalta-
se que isto não configura omissão ou ofensa ao dever de fundamentação, conforme
a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, ilustrada nas ementas abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido
de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir
adotadas na sentença, transcritas no corpo do acórdão. (...) 5.
Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
14/06/2016, DJe 20/06/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTOU OS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não configura omissão
ou ausência de fundamentação do acórdão estadual a adoção do
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0009331-21.2008.8.26.0068 - Barueri
12/08/2015)
Adotam-se, portanto, os fundamentos expostos na sentença e abaixo
transcritos:
“Vistos.
CAMPARI DO BRASIL LTDA.opôs Embargos à Execução Fiscal que lhe
moveFAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que é o débito fiscal exigido já foi objeto de discussão judicial por via de
diversos mandados de segurança e que foi depositado integralmente nos autos dos
respectivos mandados, por meio de conversão em renda em favor da Fazenda do
Estado de São Paulo. Afirma que por ocasião de seu ajuizamento o débito estaria
com a exigibilidade suspensa. Por tais razões ainda sustenta a nulidade da CDA.
Entende que o cálculo apresentado inclui multa moratória de 30% ao passo que a
multa moratória atualmente prevista é de 20%.
Requer a procedência dos embargos para que seja reconhecida a insubsistência do
título executivo, decretando-se a extinção da execução (fls. 02/13).
Acompanharam a inicial os documentos de fls. 14/247.
O embargado apresentou impugnação (fls. 285/291). Salienta que inicialmente a
execução fiscal compreendia também o mês de 05/91, que já foi excluído da
cobrança e da CDA, nos termos da petição de fls. 590. Ainda com relação ao mês de
referência 04/91, também foi reconhecido administrativamente a integralidade do
depósito efetuado e, na execução, também, se pleiteia a correspondente exclusão
desta dos valores em cobrança correspondentes.
No que se refere às demais referências (11/90, 03/91 e 06/91), a alegação de que a
presente execução quando proposta estava com sua exigibilidade suspensa não
procede, pois os depósitos realizados no mandado de segurança não foram integrais.
Ressalta que só o depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário,
motivo pelo qual não tem fundamento as alegações da embargante de que o crédito
em questão é inexigível ou que há nulidade. Impugna a alegação de ilegalidade do
percentual aplicado no cálculo da multa moratória. Requer a improcedência dos
embargos.
Juntou os documentos de fls. 292/321.
Deferida a prova pericial (págs. 336).
Laudo pericial as fls. 370/392.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0009331-21.2008.8.26.0068 - Barueri
DECIDO.
Trata-se de embargos à execução opostos em face da Fazenda Estadual, diante da
cobrança que resultou em execução de valores referentes a diferenças de Imposto
Sobre Circulação de mercadoria e Prestação de Serviços representadas pela CDA n.
736.936.740, relativos às competências de novembro de 1990, março, abril, maio de
junho de 1991.
A embargante esclarece tratar-se de cobrança oriunda de correção monetária
incidente sobre valores recolhidos a título de ICMS, afirmando que os supostos
débitos estariam saneados em virtude de depósitos judiciais realizados em sede de
Mandados de Segurança nas datas respectivas, pela discordância quanto à legalidade
dos valores exigidos a título de correção, em função do deslocamento das datas de
vencimentos.
Alega que as decisões nos mandado se segurança lhe foram desfavoráveis, motivo
pelo qual, os valores nelas depositados foram convertidos em renda pela Fazenda.
Diante disso, o débito executado é inexigível em razão do recolhimento.
Alega ainda, que quando do ajuizamento da execução a parcela do crédito tributário
correspondente ao valor no nominal do imposto estava extinta e a parcela relativa à
correção monetária estava com sua exigibilidade suspensa pelo depósito de seu
montante integral; a conversão em renda dos depósitos efetuados implica a integral
satisfação da obrigação tributária; que os cálculos apresentados pela Fazenda
incorrem em diversos equívocos, pois, ainda que existisse algum saldo devedor, sua
apuração deveria ter levado em consideração o valor nominal do ICMS devido e pago
na data do vencimento do tributo e o valor de diferença de correção monetária
devida quando da realização do depósito, para então averiguar se o montante
depositado à época correspondeu à integralidade do crédito tributário discutido.
A embargada discorre sobre a legalidade da cobrança.
Os embargos procedem.
Isso porque, a prova pericial realizada nos autos concluiu inexistir saldo em favor da
embargada:
“(...) Com base nos exames técnicos realizados, na documentação disponibilizada, no
relatado nas respostas oferecidas aos quesitos formulados pela empresa
embargante, concluímos que cortejando-se os valores devidos, os valores
efetivamente recolhidos sem suas épocas próprias, complementados pelos depósitos
efetuados nos autos dos mandados de segurança ou recolhimentos complementares,
não forma encontrados saldo em favor do Estado de São Paulo, ou seja, os valores
recolhidos e depositados em juízo foram suficientes para a quitação total do débito
tributário cobrado na execução embargada. Constou ainda, às fls. 303 e 320 dos
Embargos à Execução fiscal, a existência de duas guias de Recolhimento de ICMS,
referentes às competências de abril e maio de 1991 (a seguir reproduzidas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0009331-21.2008.8.26.0068 - Barueri
digitalização), as quais,à vista de tudo o quanto constatado pericialmente, SMJ,
foram recolhidas a mais pela autora”
Como se vê da prova pericial, a execução está fundada em dívida já paga.
Diante do exposto, julgo procedentes os embargos opostos por CAMPARI DO
BRASIL LTDA contra FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, extinguindo-se as
execuções.
Condeno a embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor dos embargos.
Sem reexame necessário.
P.R.I.C.”
Destaque-se que o laudo pericial contábil encontra-se devidamente
fundamentado. A Apelante, por sua vez, utiliza-se de argumentos genéricos para
tentar afastar a conclusão de que não existe saldo devedor, sem confrontar os
parâmetros técnicos adotados ou apontar eventuais equívocos nos cálculos.
Portanto, ausente impugnação técnica específica, deve prevalecer a conclusão
alcançada pelo perito judicial.
No sentido do quanto decidido também é a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
ICMS. Execução fiscal. Depósito judicial realizado nos autos de
mandado de segurança, posteriormente, convertido em renda do
Estado Execução ajuizada para cobrança de saldo remanescente
Impossibilidade Depósito judicial foi integral e suficiente para a
satisfação do débito
Laudo pericial contábil não infirmado

Depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito
tributário. Embargos acolhidos em 1o grau, para julgar extinta a
execução fiscal
Decisão mantida em 2a instância. RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000734-03.1995.8.26.0068;
Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0009331-21.2008.8.26.0068 - Barueri
Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/03/2016; Data de Registro: 08/03/2016)
AGRAVO DE INTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL. Decisão a quo
que adotou o saldo remanescente apurado pela Contadoria Judicial
Impugnação da Fazenda quanto ao valor devido Ausência de
elementos concretos que possam infirmar a imprestabilidade do
laudo Fixação mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 0017660-56.2013.8.26.0000; Relator (a): Cristina
Cotrofe; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
São Bento do Sapucaí - Vara Única; Data do Julgamento:
05/06/2013; Data de Registro: 06/06/2013)
EMBARGOS À EXECUÇÃO - ICMS proveniente de débito
declarado e não pago referente ao mês de abril/1993 - Saldo
remanescente - Descabimento - Depósitos judiciais realizados em
ação declaratória de Inexistência de débito, convertidos em renda
- Laudo pericial - Comprovação - Sentença mantida - Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0000024-07.1994.8.26.0368; Relator (a): Peiretti de Godoy; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Monte Alto - 1a.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/04/2011; Data de Registro:
28/06/2011)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença de procedência.
Contudo, em respeito à proporcionalidade e à razoabilidade, os honorários
devem ser fixados por equidade, sob pena de causar o enriquecimento ilícito de
uma parte com a indevida oneração da outra.
Sendo assim, considerando-se o trabalho realizado pelo advogado, a
complexidade da causa e o tempo despendido, não se mostra adequado fixar, a
título de honorários advocatícios, percentual sobre o valor atribuído à causa, dado
que, mesmo em seu patamar mínimo, corresponderia a montante que ultrapassa de
modo flagrante o razoável para se remunerar o trabalho do patrono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0009331-21.2008.8.26.0068 - Barueri
Desse modo, pelas balizas do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo
Civil, entende-se pela fixação equitativa dos honorários advocatícios no montante
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), já considerado o disposto no artigo 85, § 11, do
mesmo diploma processual.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO à Remessa Necessária, a fim de reformar parcialmente a r.
sentença exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais.
ANA LIARTE
Relatora